Tribunal: STF
Processo: ARE 1558829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE CRÉDITO COMPENSÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE JURÍDICA E/OU ECONÔMICA DA RENDA OU RECEITA. INCONFUNDIBILIDADE DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por CASA E VÍDEO BRASIL S.A em face de sentença proferida pelo Juízo da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro que denegou a segurança pleiteada.



    2. Cinge-se a questão a verificar o momento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre crédito declarado em sentença transitada em julgado.



    3. A hipótese de incidência do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza (art. 43 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional), o que se encontra previsto também na Lei 8.541/92 (art. 43), do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplicável, subsidiariamente, à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), conforme a Lei n. 7.689/88 (art. 6º).



    4. Para a Corte Superior, no caso de direito creditório veiculado em precatório, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda, com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica), se dá a partir do trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado beneficiário, o que não se confunde com a disponibilidade financeira, que surge com o pagamento do título. REsp 1.505.010/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015. 5. Transpondo-se as premissas do aludido julgado para o caso dos presentes autos, tem-se que o 



    5. Transpondo-se as premissas do aludido julgado para o caso dos presentes autos, tem-se que o pedido da Impetrante é manifestamente improcedente, uma vez que, transitado em julgado a sentença de mandado de segurança que reconhece crédito compensável, já nesse momento ocorre a aquisição de disponibilidade jurídica e/ou econômica da renda ou receita, embora a disponibilidade financeira vá ocorrer em momento posterior, com a efetivação da compensação.



    6. Para as pessoas jurídicas sujeitas ao reconhecimento das receitas pelo regime de competência, é totalmente indiferente a realização financeira da receita para fins de determinação do aspecto temporal das incidências tributárias. De modo simples, é dizer que há necessidade de que a receita já esteja financeiramente realizada para que, sobre ela, incidam os tributos, bastando apenas que seja receita adquirida consubstanciada em um título que permita ao contribuinte realizar financeiramente tal receita.



    7. A exigência de habilitação do crédito no procedimento de compensação administrativa não modifica o momento em que o direito se incorpora ao patrimônio do sujeito passivo, uma vez que a concessão da habilitação não está sujeita a qualquer discricionariedade por parte do Fisco.



    8. É na data do trânsito em julgado da sentença judicial que reconheça o direito à compensação que ocorre a incorporação desse direito de crédito ao patrimônio do sujeito passivo, isto é, que se configura a aquisição da disponibilidade jurídica da receita, e não quando da habilitação do crédito para a compensação administrativa ou mesmo de sua homologação.



    9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, deve prevalecer o incentivo fiscal concedido nos termos da Lei 6.321/1976, sem as alterações ilegais estabelecidas pelo Decreto 05/1991 e Decreto 10.854/21 e pelos demais atos infralegais que restringiram o benefício instituído por lei.



    (...)



    Entretanto, os atos infralegais ora expostos são anteriores à publicação da MP n. 1.108/2022. Dessa forma, "o artigo 186 do Decreto n. 10.854/2021 não tinha fundamento legal ao ser editado, sendo nulo desde a sua origem, cumprindo ressaltar que nem a referida Medida Provisória nem a lei resultante de sua conversão convalidaram as disposições do Decreto n. 10.854/2021, que impôs restrições à dedução fiscal das despesas com o PAT sem aparo legal" (Nesse sentido, confira-se: TRF2 - apelação/remessa necessária nº 5003676- 90.2023.4.02.5101/RJ - Relator: Desembargador Federal Marcus Abraham - 3ª Turma Especializada - Data de julgamento: 06/02/2024).



    Desse modo, observa-se que a edição da MP 1.108 /22, convertida na Lei 14.442 de 22 de setembro de 2022, não altera o entendimento firmado.



    Por outro lado, é necessário ressaltar que o §1º do art. 1º da Lei nº 6.321/76, estabelecia que a dedução não poderia exceder, em cada exercício financeiro, a 5% (cinco por cento) do lucro tributável, isoladamente, nem, cumulativamente, a 10% (dez por cento) com a dedução de que trata a Lei nº 6.297/1975, que autoriza a dedução de despesas com o custeio de projetos de formação profissional, nesses termos:



    (...)



    No entanto, o art. 5º da Lei 9.532/97, o qual segue vigente, reduziu o limite isolado de 5% para 4%, mantendo, porém, as demais regras previstas na referida Lei nº 6.321/76:



    (...)



    A referida limitação foi instituída por lei e, portanto, deve ser observada. De acordo com o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, "a limitação da dobra deve obedecer ao limite de 4% (quatro por cento) do imposto de renda devido e não a 4% do lucro tributável". Nesse sentido, confira-se:



    (...)



    No caso em análise, de acordo com a inicial e documentos juntados aos autos, a impetrante, MERCK S. A., é sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.069.212/0001-84, que tem por atividade econômica principal a fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano (evento 1, OUT4, fl. 38).



    (...)



    A sentença, por sua vez, concedeu a segurança para reconhecer "o direito da impetrante de deduzir do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ as despesas comprovadamente realizadas com o Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT, nos termos previstos pela Lei 6.321/76, sem as limitações impostas pelo Decreto 10.854/21 e pela MP 1.108/22" (evento 22, SENT1).



    Logo, a sentença deve ser reformada, no ponto, apenas para declarar que a impetrante tem direito de deduzir do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ as despesas comprovadamente realizadas com o Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT, nos termos previstos pela Lei 6.321/76, sem as limitações impostas pelos Decreto nº 5/1991 e Decreto 10.854/21.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente